Tribunal: TJDFT
Processo: 0001563-72.2019.8.07.0008
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. DIREITO PENAL. CRIME DE COMUNICAÇÃO FALSA DE CRIME OU DE CONTRAVENÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. ERRO DE TIPO. INOCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo acusado em face da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, atinente ao crime de comunicação falsa de crime ou contravenção, tipificado no artigo 340 do Código Penal, para condenar o denunciado à pena de 01 (um) mês de detenção. Em suas razões recursais, a defesa sustentou, em síntese, a atipicidade da conduta, sob o fundamento de que houve por parte do réu a sensação de ter sido vítima do crime de roubo, o que lhe levou a comunicar o fato à autoridade, de tal sorte que, presente erro em relação aos pressupostos fáticos, evidencia-se erro de tipo, o qual afasta o dolo exigido para a prática do crime do art. 340 do CP. Defendeu que o conjunto probatório é frágil e não possui robustez bastante para uma condenação penal, devendo ser aplicado o “in dubio pro reo”. Requereu que a pretensão punitiva fosse julgada improcedente, a fim de reformar a sentença condenatória para que o réu fosse absolvido, nos termos do art. 386, VII, do CPP.
2. Recurso próprio, tempestivo e regular (ID 40376479). Foram apresentadas contrarrazões (ID 40376483). Parecer ministerial pelo conhecimento e provimento do apelo (ID 40927940).
3. O agente que provoca a ação de autoridade, comunicando-lhe a ocorrência de “roubo”, que sabe não ter ocorrido, de forma livre e conscientemente, comete o crime tipificado no art. 340 do Código Penal. Tutela-se o regular funcionamento da Administração Pública, atingido pela movimentação indevida dos órgãos de persecução penal.
4. O erro de tipo, alegado pelo apelante, ocorre quando a falsa percepção da realidade faz com que o agente acredite ter sido vítima de crime, todavia, da análise do processo em tela, nada sugere o erro de tipo invocado.
5. Consta nos autos que o acusado engendrou narrativa minuciosamente detalhada quando do registro da ocorrência policial n.o 3.956/2019-2 (ID 40376193), extraindo-se a indubitável presença do elemento subjetivo específico do tipo penal, uma vez que os pormenores relatados à época dos fatos possuíam o evidente intuito de conferir verossimilhança à sua falsa comunicação da prática do referido crime, de modo a resultar indevidamente na ação da autoridade comunicada – cuja atuação, inclusive, ocasionou a apreensão irregular do aludido veículo. Assim, foi a comunicação realizada pelo acusado na delegacia: "Trata-se de roubo de motocicleta no qual dois homens abordaram a vítima em via pública e mediante ameaça, sem ostentar armas, exigiram que este entregasse o veículo de placas JJP 2356, o que fora prontamente feito. Os autores levaram a motocicleta e o capacete. Os suspeitos evadiram-se em direções diferentes. Consigna que não existem câmeras de segurança visíveis no local e que seria capaz de reconhecer os autores caso o fossem apresentados. Na ocasião os suspeitos chegaram a exigir o aparelho celular da vítima e, segundo relata, teriam anotado o seu número telefônico”.
6. Ademais, conforme consignado, a testemunha Alex Ferreira de Lemos afirmou inicialmente que o réu possuía uma dívida de um conserto de carro consigo e que como garantia o denunciado concordou em deixar a motocicleta até o efetivo pagamento. Ocorreu que numa abordagem policial a motocicleta foi apreendida com o seu irmão e que no momento constava como produto de roubo. Na Delegacia de Polícia, a situação foi esclarecida, oportunidade em que a motocicleta fora restituída ao acusado, legítimo possuidor. Por sua vez, o acusado, em seu interrogatório em juízo, confessou a prática da infração penal em apreço, ocasião em que em suma aduziu: “(...) tinha uma dívida com a testemunha Alex decorrente de um conserto de um veículo (...) foi abordado por ele e este exigiu a motocicleta até que houvesse o pagamento da dívida (...) teve que entregar a moto e logo em seguida acionou uma viatura policial sobre essa tomada do veículo, quando então foi levado até a Delegacia de Polícia e registrou o roubo da motocicleta (...) alegou que afirmou ter sido roubado por duas pessoas na ocorrência policial porque se sentiu vítima de subtração da sua motocicleta (...)”.
7. Assim, a autoria e a materialidade restaram comprovadas, notadamente pelo Termo Circunstanciado no 310/2019 – 06a DP, pela Ocorrência Policial n.o 3956/2019, pelos termos de apreensão e restituição de veículo automotor (ID 40376193), pelo depoimento em juízo da testemunha Alex Ferreira de Lemos e o interrogatório em juízo do réu, por meio dos quais se extrai, de forma pormenorizada, todas as circunstâncias acerca do fato delituoso.
8. Não prevalece a tese defensiva de atipicidade, notadamente porque o denunciado tinha plena ciência da ausência de veracidade do fato que estava levando a registro. Tanto que não trouxe, no momento do registro da ocorrência às autoridades policiais, o nome dos supostos criminosos que roubaram sua motocicleta e nem a real história do motivo dela ter sido subtraída, ou seja, qualquer mínimo indício de veracidade dos fatos por ele alegados, de forma que há perfeita subsunção ao tipo penal do artigo 340 do Código Penal. Com isso, as provas produzidas na instrução criminal são aptas a fundamentar a certeza da autoria e da materialidade do crime imputado ao réu/recorrente na denúncia, eis que os depoimentos se mostraram harmônicos e coerentes com os demais elementos constantes dos autos, descrevendo adequadamente a dinâmica dos fatos, inexistindo dúvida quanto ao elemento objetivo e subjetivo do tipo, este último consistente na consciência de informar à autoridade policial a ocorrência de crime que não havia sido praticado.
9. O fato é típico, ilícito e culpável, não havendo causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, de forma que deve ser mantida a sentença.
10. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Sem custas e sem honorários.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei 9.099/95.